Tribunal: TJBA
Processo: 0501137-66.2016.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501137-66.2016.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DANILO DA HORA FRANCA e outros (2)

Advogado(s)
:
JOAO BATISTA RODRIGUES ALVES JUNIOR, IVAN ISAAC FERREIRA FILHO

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA e outros (2)

Advogado(s)
:
IVAN ISAAC FERREIRA FILHO, JOAO BATISTA RODRIGUES ALVES JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE. CLÁUSULA CONTRATUAL SEM DATA CERTA PARA ENTREGA. CONDICIONAMENTO A EVENTO FUTURO E INESPECÍFICO. CLÁUSULA ABUSIVA. NULIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. FRUSTRAÇÃO DA LEGÍTIMA EXPECTATIVA DO CONSUMIDOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por MRV Engenharia e Participações S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização decorrente de contrato de compra e venda de imóvel.

Os autores alegaram atraso na entrega da unidade imobiliária, cobrança indevida e vícios construtivos, notadamente diferença de metragem e desnivelamento do piso.

A sentença reconheceu a abusividade da cláusula contratual que não fixava data certa para a entrega do imóvel e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00, além de lucros cessantes.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão são: (i) saber se é intempestivo o recurso de apelação; (ii) saber se a ausência de prazo certo para entrega do imóvel configura cláusula abusiva; e (iii) saber se o atraso injustificado na entrega da unidade enseja indenização por danos morais e se o valor fixado é proporcional.

RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de intempestividade deve ser afastada, pois a regularidade do prazo recursal foi devidamente certificada nos autos.

A cláusula contratual que condiciona a entrega do imóvel a evento futuro e inespecífico viola os princípios da transparência e do dever de informação, colocando o consumidor em desvantagem exagerada, razão pela qual deve ser declarada nula.

O atraso na entrega do imóvel caracteriza falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, não prosperando a alegação de inexistência de mora.

O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o atraso injustificado na entrega do imóvel, além do prazo razoável de tolerância, gera dano moral indenizável, em razão da frustração da legítima expectativa do adquirente.

O valor fixado a título de danos morais observa os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a extensão do dano e o caráter pedagógico da condenação, não comportando redução.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

É abusiva a cláusula contratual que não estabelece prazo certo para a entrega de imóvel, por violar o dever de informação e a legítima expectativa do consumidor.

O atraso injustificado na entrega de unidade imobiliária configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais, quando ultrapassado o limite do mero dissabor.

Mantém-se o quantum indenizatório fixado quando observados os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO n. 0501137-66.2016.8.05.0039
, em que figuram como Apelante
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
, e, como parte Apelados,
DANILO DA HORA FRANCA e OUTRO, ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

MM06